Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-53.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-53.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CARMELITO DE SOUZA

Advogado(s)
:
IARA ROCHA DOS SANTOS DE OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
.
APELAÇÃO.
PLEITO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO RECONHECE NEXO DE CAUSALIDADE.
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA.

CONFI
RMADA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
A
parte Apelante, ao postular a reforma da sentença, se ampara no argumento de que,
tendo o laudo pericial atestado a incapacidade para o trabalho, deve-se aplicar o princípio da fungibilidade e deferir o benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O feito traz duas questões: (i) saber se
existe nexo de causalidade entre o problema de saúde que aflige o Apelante e as atividades laborais por ele desempenhadas
; (ii)
examinar a
possibilidade de aplicar o princípio da fungibilidade para o deferimento de benefício previdenciário que não possui nexo de causalidade com as atividades laborais por ele exercidas
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
D
a análise da prova técnica, constata-se que não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre
a incapacidade laboral da parte Apelante e as atividades por ele desempenhadas.

4. A
fastado o nexo de causalidade, a hipótese, como bem destacou a sentença, é a de improcedência do
pedido
, restando impossibilitada a concessão de benefício que não possua relação com o vínculo laboral, pois fora da competência desta Corte de Justiça, restando, ainda, impossibilitada a remessa dos autos para a Justiça Federal.

IV –

DISPOSITIVO E TESE

5
.
R
ecurso
des
provido.

Tese de julgamento:
“
A
fastado o nexo de causalidade, a hipótese é a de improcedência do
pedido, restando impossibilitada a remessa dos autos para a Justiça Federal.
”

______________

Jurisprudência citada:
(CC n. 183.143/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/11/2021, DJe de 12/11/2021.)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8000505-53.2019.8.05.0039
)
interposto por
CARMELITO DE SOUZA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo,
Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Camaçari
,
nos autos da Ação
de Concessão de Benefício Previdenciário
por ele ajuizada contra
o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
, ora Apelad
o
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA